Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. JUÍZES DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DISTINTA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA DO ART. 286, II, DO CPC. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama nos autos no 0795954-75.2024.8.07.0016, em face do 2o Juizado Especial Cível de Brasília.
2. Na origem, as autoras afirmam que em razão do atraso do voo inicial, perderam o voo de conexão, obrigando-se a comprar novas passagens às suas próprias expensas para dar continuidade à viagem.
3. Os autos foram distribuídos aleatoriamente ao 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que declinou da competência com fundamento na regra do art. 286, II do CPC, diante da existência de demanda anterior (0710596-81.2024.8.07.0004), que tramitou perante o juízo suscitante, extinta sem resolução do mérito em razão de as autoras não atenderem à intimação para apresentarem o comprovante de residência.
4. O conflito foi suscitado nos seguintes termos, in verbis:
Vistos etc.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por HELÊNA CÔRTES RODOVALHO, MARIA APARECIDA RODOVALHO e MARIA HELENA RODOVALHO DE QUEIROZ em desfavor de ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.As autoras relatam que enfrentaram atraso em seu voo inicial, o que resultou na perda do voo de conexão. Diante da situação, foram obrigadas a adquirir novas passagens às suas próprias custas para prosseguir com a viagem, pugnando pela indenização por danos morais e materiais.Inicialmente, houve a distribuição da ação perante este Juizado Especial (0710596-81.2024.8.07.0004), todavia por equívoco. Em que pese tenham sido intimadas a apresentarem o comprovante de residência com vistas a aquilatar a competência deste Juizado, as partes se mantiveram inertes, motivo pelo qual houve a extinção do feito em face da desídia em sanar o vício.Diante disso, as autoras distribuíram nova ação com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir (proc. 0795954-75.2024.8.07.0016) perante 2o Juizado Especial Cível de Brasília, contudo houve a redistribuição por prevenção ao argumento de que “A presente ação possui identidade de partes, pedido e causa de pedir em relação ao processo n.o 0710596-81.2024.8.07.0004, processado e julgado no 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama e extinto sem resolução de mérito”.Todavia, da análise dos autos, verifica-se que não há fundamento para a redistribuição por prevenção, uma vez que a primeira ação foi distribuída de forma equivocada a este Juízo (1o Juizado Especial do Gama), conforme reconhecido, inclusive, pelas próprias partes autoras. Ou seja, embora as autoras - Maria Aparecida Rodovalho e Maria Helena Rodovalho de Queiroz - tenham domicílio em Brasília/DF, conforme comprovado pelo documento anexado ao ID 215597628, o 2o Juizado Especial de Brasília/DF realizou a redistribuição do feito para o Juizado do Gama/DF.Não se pode admitir que a distribuição incorreta seja utilizada como fundamento para a configuração da prevenção. Tal situação resulta de um erro que foi devidamente corrigido pela própria parte e admitir o contrário seria uma afronta às regras de competência, comprometendo a regularidade processual e a imparcialidade na tramitação do feito.Dessa forma, constatado que as autoras - Maria Helena e Maria Aparecida - desde a primeira distribuição, já eram domiciliadas na circunscrição de Brasília, entendo que não se aplica ao caso a prevenção alegada. Considerando, ainda, a redistribuição do feito, e com fundamento no art. 66, inciso II, combinado com o art. 953, inciso I, do Código de Processo Civil, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
5. Por seu turno, o douto Juízo Suscitado prestou as seguintes informações:
Exmo. Sr. Relator,Sirvo-me deste para prestar as informações solicitadas no bojo do conflito de competência de no 0700774-46.2025.8.07.0000.Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por HELÊNA CÔRTES RODOVALHO, MARIA APARECIDA RODOVALHO e MARIA HELENA RODOVALHO DE QUEIROZ em desfavor de ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.A MMa Juíza argumenta que a ação foi preteritamente distribuída à sua Vara por engano, conforme admitido pelas próprias partes.Assim, o feito foi extinto, ocorrendo nova distribuição a este Juízo que, reconhecendo prevenção em razão da prévia distribuição àquele Juízo, com extinção sem julgamento do mérito, declinou da competência para julgamento do feito.Entende que como a distribuição se deu por engano, e que as partes tem domicílio em Brasília, não caberia a declinação.Pois bem.Em primeiro lugar, diz o art. 286, inciso II do CPC:
Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:I - omitido;II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
Trata-se de norma cogente, sobre competência absoluta, que não excepciona “distribuição por engano”.Ademais, como ter certeza de que a distribuição por engano? A distribuição pode ter sido feita a um Juízo com histórico de decisões mais favorável ao interesse da parte.Agora, diante de uma Juíza que pode ter se tornado hostil, prefere que a questão seja distribuída em outro Juízo.De fato, a norma tem um objetivo claro: evitar a escolha do Juízo pela parte. Não há como excluir a hipótese apenas com essas alegações. Por isso a competência na modalidade é considerada absoluta.Por outro lado, o feito não foi extinto por incompetência, o que a MMa Juíza poderia ter feito, e evitaria a declinação. A ação foi extinta por falta de emenda à inicial.Observe-se a sentença do processo pretérito:Muito embora a parte autora tenha sido intimada para que emendasse a petição inicial nos termos da decisão de ID207195383, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, deixou transcorrer "in albis" o prazo assinalado, impondo, por consequência, a extinção do feito em face à sua desídia em sanar o vício apontado no comando judicial.Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial a teor do § único do art. 321 do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O FEITO, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.Este Juízo não tem bola de cristal. Não teria como adivinhar que essa extinção por falta de emenda à inicial decorria da incompetência, que se encontrava apenas na mente da MMa Juíza.Ademais, note-se que a extinção decorreu porque as partes foram intimadas a manifestar-se acerca de seu domicílio e da consequente incompetência do Juízo, mas quedaram-se silentes.Não se manifestaram para reconhecer engano na distribuição nem pedir eventual declinação de competência, mostrando que a intenção era DE FATO distribuir mesmo àquele Juízo.Ademais, a competência é territorial, a relação é de consumo, aplicável no caso a Súmula no 33 do C. STJ.Assim, entendemos que houve de fato a perpetuação da jurisdição e correta a declinação da competência por este Juízo.Era o que havia a informar.
6. A norma insculpida no art. 286, II, do CPC, preconiza que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
7. Tal regramento visa a proteção do juiz natural, de modo a evitar que outra demanda com as mesmas partes e o mesmo pedido seja distribuída para outro juízo quando a ação anterior for julgada extinta sem resolução do mérito.
8. Dispõem a Lei no 9.099/95 e o Código de Processo Civil que, em princípio, a ação deve ser ajuizada no foro correspondente ao domicílio do réu. O artigo 4o, incisos I e II, da referida Lei estabelece ser competente o foro do domicílio do réu ou aquele onde a obrigação deve ser cumprida. Por sua vez, o artigo 46 do CPC indica que a ação baseada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis deverá ser proposta, como regra geral, no foro do domicílio do réu.
9. De fato, na primeira ação, distribuída ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, sequer houve a angularização da relação processual. Não foram praticados atos processuais que possam ser aproveitados, não se justificando a prevenção invocada.
10. Ademais, inaplicável à espécie a regra prevista no artigo 286, II, do CPC, uma vez que os juizados especiais cíveis de Brasília e do Gama não se submetem à mesma distribuição por possuírem competências territoriais distintas.
11. Portanto, diante da ausência de identidade da competência territorial, mostra-se inaplicável a regra do art. 286, II, do CPC.
12. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado, 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA.
13. Salienta-se, perante o ilustre Juízo Competente, a necessidade de assegurar relações de cordialidade no contexto no âmbito judicial, notadamente entre colegas de magistratura.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.
15. Encaminhe-se cópia da presente decisão à Exma. Juíza suscitante.